Tribunal: TJDFT
Processo: 0733128-63.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0733128-63.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, DAVID LIMA DA SILVA, RENILTON SILVA NUNES APELADO: DAVID LIMA DA SILVA, RENILTON SILVA NUNES, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Acostada aos autos a cópia da certidão de óbito do réu David Lima da Silva (ID 42124719), emitida pelo Cartório do 1o Ofício de Notas, Registro Civil e Protesto de Títulos do Núcleo Bandeirante/DF, e ouvida a douta Procuradoria de Justiça (ID 43121115), nos moldes do artigo 62 do Código de Processo Penal, impõe-se a declaração da extinção da punibilidade pela morte do agente, com fundamento no artigo 107, inciso I, do Código Penal. Diante do exposto, declaro extinta a punibilidade do crime atribuído a David Lima da Silva, com fulcro no artigo 107, inciso I, do Código Penal. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem-me os autos conclusos para análise dos Embargos de Declaração interpostos pelo Ministério Público. Brasília/DF, 6 de fevereiro de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador